Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-29.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000706-29.2019.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: MARINALVA ALVES MARTINS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, SIMONE ALVES CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Servidora pública municipal. Abono de permanência. Afastamento do cargo antes da aposentadoria. Supressão remuneratória. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao recebimento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, bem como ao pagamento de verbas salariais retroativas e indenização por danos morais. A decisão de origem entendeu demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária, a permanência da autora no serviço público e a omissão administrativa quanto ao pagamento do benefício.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado o direito ao recebimento do abono de permanência, à luz da documentação constante dos autos; (ii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento das verbas salariais retroativas, conversão de licenças-prêmio em pecúnia e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.A sentença baseou-se em documentação suficiente para reconhecer que a servidora permaneceu em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria, sem ter recebido o abono de permanência, caracterizando omissão da Administração.

4.O conjunto probatório, ainda que ausente contracheques ou extratos bancários, demonstrou de forma coerente e concatenada a sequência de atos administrativos que culminaram no afastamento da autora sem remuneração, antes da concessão da aposentadoria pelo INSS.

5.O afastamento do cargo antes da aposentadoria, com suspensão do pagamento de remuneração, constitui ato ilícito que impôs desamparo material à servidora, justificando a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas, no valor mensal de R$ 1.060,00, no período de abril a outubro de 2019.

6.A Lei Municipal nº 339/1993 prevê que o servidor pode afastar-se após o requerimento de aposentadoria, mas que a ausência de concessão do benefício impõe o pagamento da remuneração correspondente ao período, o que afasta a tese de inexistência de direito às verbas salariais.

7.Quanto às férias vencidas, adicional por tempo de serviço e licenças-prêmio não usufruídas, a sentença observou o entendimento consolidado no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

8.O valor das verbas salariais foi corretamente apurado com base em planilha acostada aos autos, totalizando R$ 18.658,07, sem impugnação específica e com respaldo nos elementos documentais produzidos.

9.A supressão remuneratória por vários meses justifica a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da natureza alimentar da verba, da vulnerabilidade da servidora e do caráter punitivo e pedagógico da reparação.

10.A correção monetária e os juros de mora foram fixados em conformidade com o entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810), adotando-se o IPCA-E e os índices da caderneta de poupança.

11.Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000706-29.2019.8.05.0109, em que é apelante
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e apelado
MARINALVA ALVES MARTINS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.